Tribunal: TJDFT
Processo: 0751862-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751862-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: LUCIANA MARTINS DE MEDEIROS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Penhora Salarial – Desconstituição – Análise do Caso Concreto – Impugnação à Penhora – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, porquanto, da leitura dos autos, não vislumbro a ocorrência de qualquer dano grave, de difícil ou impossível reparação. O recurso carece de arrazoado que fundamente concretamente o pedido de antecipação da tutela recursal, o qual foi formulado genericamente pela agravante, sob o argumento único da "busca da satisfação do crédito perseguido". Ademais, em juízo de cognição sumária, no que tange à probabilidade de provimento do recurso, embora tenha compreensão distinta, a jurisprudência desta egrégia Turma e a do colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1640157, 07233824320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022.) Na hipótese, considerado o acervo fático-probatório produzido até o momento, reputo ser o caso de aguardar o contraditório para melhor elucidação da controvérsia e submissão da questão ao Colegiado, mormente para que a parte agravada colacione documentação atualizada da sua situação financeira (contracheque; declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro; extratos bancários dos 3 últimos meses; e 3 (três) últimas faturas de cartão de crédito). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem, dispensando-o das informações. À Secretaria para que faça constar a representação da agravada pelo advogado, Dr. Alexandre Klimontovics, OAB/DF no 51.045, nos termos da procuração de ID 155689415, autos de origem. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de voto acerca da questão de fundo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator